Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707096-79.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ALIOMAR ALMADA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESFAVOR DO PARTICIPANTE. MUTUALISMO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por participante de plano de previdência privada fechado contra sentença pela qual foi julgado procedente pedido deduzido na inicial de ação cobrança, para condená-lo ao pagamento da metade do montante necessário à recomposição da reserva matemática, em decorrência da majoração do benefício de aposentadoria complementar determinada em sentença exarada pela Justiça do Trabalho. O apelante, no recurso interposto, impugna o valor atribuído à causa e argui preliminar de coisa julgada, bem como prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito, alega não ser cabível a sua condenação à obrigação de recompor a reserva matemática, tendo em vista que não ficou comprovado o déficit atuarial e porque tal obrigação deveria ser atribuída exclusivamente ao patrocinador, por haver dado causa ao prejuízo apontado pela administradora do plano de previdência privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a preclusão em relação à prejudicial de prescrição arguida pelo apelante; (ii) definir se o valor atribuído à causa atende as normas processuais pertinentes; (iii) determinar se há coisa julgada quanto à pretensão de cobrança da recomposição da reserva matemática; (iv) analisar se o participante pode ser compelido a arcar com a cota-parte da reserva matemática diante da majoração do benefício de complementação de aposentadoria auferido, imposta por sentença exarada em reclamação trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. A preclusão se consubstancia na perda da possibilidade de discussão de determinada matéria, em virtude da concessão de oportunidade para este fim, independentemente de ter sido ou não exercida a faculdade conferida. 3.2. Observado, no caso concreto, que o apelante deixou de interpor agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição arguida em contestação, tem-se por configurada a preclusão lógica, tornando inviabilizada a discussão da matéria no recurso de apelação. 4. Em se tratando de pretensão cujo proveito econômico não é aferível de plano, é permitido à parte autora atribuir valor à causa mediante mera estimativa. 5. Observado que a sentença exarada na reclamação trabalhista proposta pelo apelante conferiu à administradora do plano de previdência privada a possibilidade de abater, no montante devido em virtude da majoração do benefício previdenciário, o valor correspondente à cota-parte devida pelo participante, não configura ofensa à coisa julgada a propositura de ação de cobrança destinada à recomposição da reserva matemática. 6. De acordo com o artigo 21, caput, da Lei Complementar no 109/2001, os resultados deficitários nos planos ou nas entidades fechadas deverão ser equacionados por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições. 6.1. O não recolhimento das contribuições pessoais para formação da reserva matemática necessária para garantir o pagamento dos benefícios aos participantes e assistidos, compromete o equilíbrio atuarial e representa ofensa ao mutualismo que deve nortear a relação jurídica decorrente do plano de previdência privada. 6.2. A responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas não deve ser atribuída exclusivamente ao patrocinador, uma vez que também incumbe aos participantes e assistidos contribuir, de forma proporcional, para o custeio do pagamento dos benefícios auferidos. 7. Eventual responsabilidade do patrocinador por ato ilícito não isenta o participante da obrigação de contribuir para o reequilíbrio da reserva matemática, sendo facultado o exercício do direito de regresso em ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar e impugnação ao valor da causa rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados. Tese de julgamento: 1. A preclusão lógica impede a rediscussão, em recurso de apelação, de prejudicial de prescrição rejeitada em decisão saneadora contra a qual não foi interposto agravo de instrumento. 2. Cabível a atribuição de valor à causa mediante mera estimativa, quando não for possível aferir de imediato a extensão do proveito econômico pretendido pela parte autora. 3. Não configura ofensa à coisa julgada a pretensão de recomposição de reserva matemática de previdência privada quando observado que, na sentença exarada em reclamação trabalhista, pela qual foi determinada majoração da complementação de aposentadoria auferida pelo réu, ficou assegurado à administradora do plano de benefícios o direito de abater a cota-parte devida pelo participante. 4. O participante de plano de previdência complementar deve arcar com sua cota-parte na recomposição da reserva matemática, proporcionalmente ao benefício previdenciário complementar auferido, assegurando-se o direito de regresso em face do patrocinador quando este, em virtude da prática de ato ilícito, der causa à necessidade de reequilíbrio atuarial. A parte recorrente alega violação aos artigos 337, § 4o, 505, caput, e 508, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão recorrido apreciou novamente questão já decidida em ação trabalhista anterior, contrariando o princípio da coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Aduz que a decisão permitiu rediscutir matéria dedutível na demanda original, conferindo efeitos rescisórios à presente ação, em afronta ao artigo 508 do CPC. Acrescenta que a recomposição da reserva matemática foi abrangida pela decisão anterior, que autorizou dedução da cota-parte do participante, não cabendo nova apreciação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/SP 516.061. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 337, § 4o, 505, caput, e 508, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) O apelante argui preliminar de coisa julgada, ao fundamento de que na ação em apreço, a autora formula pedido e causa de pedir que envolve matéria já decidida, com trânsito em julgado, nos autos da Reclamação Trabalhista no 0070800-98.2009.5.10.0013. De acordo com o § 4o do artigo 337 do Código de Processo Civil, [h]á coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. No caso em exame, apesar de a questão relativa à recomposição das reservas matemáticas não haver sido examinada de forma expressa na r. sentença exarada na reclamação trabalhista (ID 73103558), constou da parte dispositiva a autorização para que fosse deduzida a cotaparte da autora das diferenças apuradas. Dessa forma, não se encontra configurada ofensa à coisa julgada material uma vez que a pretensão de recomposição das reservas matemáticas está englobada pelos efeitos objetivos da tutela jurisdicional deferida na Reclamação Trabalhista. Por certo, a autorização de abatimento da cota-parte devida pelo apelante, na qualidade de participante, abrange também a recomposição da reserva matemática necessária para a manutenção do equilíbrio atuariais do plano de previdência privada. Com essas considerações, rejeito a preliminar de coisa julgada. (ID 77919904). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/SP 516.061, conforme ID 80062231. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N